Tribunal: TJMT
Processo: 0027787-60.2017.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027787-60.2017.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HARRI PSCHEIDT - CPF: 335.831.709-97 (EMBARGADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), IEDA MARA DEMOMI PSCHEIDT - CPF: 770.273.021-87 (EMBARGADO), ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (EMBARGANTE), ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON DALL IGNA - CPF: 411.450.709-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EWALDO LUIZ DALL IGNA - CPF: 150.729.089-68 (TERCEIRO INTERESSADO), STELA MARIS DALL IGNA VIEIRA - CPF: 855.228.999-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSIZ DE FATIMA DALL IGNA - CPF: 003.491.409-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA BEATRIZ DOS SANTOS DALLIGNA - CPF: 639.966.699-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS VIEIRA - CPF: 184.309.969-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (EMBARGADO), ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), HARRI PSCHEIDT - CPF: 335.831.709-97 (EMBARGANTE), IEDA MARA DEMOMI PSCHEIDT - CPF: 770.273.021-87 (EMBARGANTE), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS DE TERCEIRO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – REDISCUSSÃO INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por Aline Morgana Bettio, com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto (ID 43841974).

Nas razões recursais, a embargante aduz que o voto condutor do aresto, de lavra do eminente Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho (1o Vogal), ao qual eu aderi, contém omissão e contradição ao acolher prejudicial de mérito quando se trata do ato simulado de compra e venda, configurando contradição interna.

Sustenta que, foi reconhecida a decadência de um ato simulado, o qual segundo o Código Civil de 2002 trata-se de ato nulo de pleno direito, sendo, portanto imprescritível, nos termos do artigo 169, do referido diploma legal, de maneira que não poderia ter sido reconhecida a decadência.

Alega que, apesar de reconhecer a existência de simulação no presente caso, o que ensejaria a procedência da apelação, o ilustre Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho utilizou-se da fraude contra credores para aplicar a decadência, contrariando-se, já que havia reconhecido expressamente a simulação da compra e venda de imóvel.

Assevera que, no voto proferido no acórdão anterior, de ID 25655499, o recurso de apelação foi provido por maioria de votos, sob o fundamento de que a compra e venda do imóvel foi simulada, sendo que o voto vencedor (do 1o Vogal Desembargador Rubens de Oliveira Filho) foi categórico em afastar a boa fé dos Embargados/Apelados, vez que tinham plena ciência do crédito da Embargante/Apelante.

Menciona que, tendo sido reconhecido, por maioria, que houve simulação da compra e venda do imóvel para frustrar o pagamento dos honorários da Embargante/Apelante. Logo, está-se diante de ação fundada na nulidade absoluta do negócio jurídico, que não se convalida com o tempo, e, portanto, não é suscetível de decadência ou prescrição.

Argui que o acórdão não apreciou corretamente os fatos e as provas coligidas aos autos, vindo a incidir no artigo 489, §1o, inciso IV do CPC.

Afirma que, a Embargante/Apelante é terceira na compra e venda, não participou da compra e venda, portanto, não tinha conhecimento que os Embargados/Apelados simularam os valores, prazos e datas no contrato, com o fim de prejudicar a Embargante/Apelante, não podendo ser aplicado o prazo de 04 anos que é para anular compra e venda entre as partes contratantes, ao terceiros se aplica após o registro da compra e venda na matrícula.

Destaca que, mesmo que fosse considerado que a apelante tivesse conhecimento da venda do imóvel, ficou o qual não se confunde com ciência inequívoca dos termos da venda (simulação do contrato com o objetivo de causar prejuízo à terceiros e não pagar os honorários), é cediço que no STJ e no STF, está consolidado, que o marco inicial do prazo decadencial é a data do registro da escritura ou do contrato na matrícula do imóvel, fato que não ocorreu, portanto, quando da averbação do debito na matrícula em setembro de 2016, e quando do ajuizamento dos embargos de terceiro em novembro de 2017, sequer houve o início do prazo decadencial, ficando evidente que passados mais de 05 anos da negociação, os terceiros embargantes, esconderam, omitiram a negociação para fins de deixar o prazo decadencial decorrer, vindo a tentar se beneficiar da própria torpeza.

Alega que, o acórdão foi omisso quanto à alegação de que a réplica declarada intempestiva pelo juízo a quo, por conseguinte a alegação de decadência está intempestiva e a peça processual deve ser desconsiderada e retirada dos autos.

Aduz que, o acordão, mesmo afastando a boa-fé dos Embargados/Apelados, não se manifestou sobre o pedido de reforma dos honorários da sucumbência, bem como, existe uma violação a Súmula 303 do STJ.

Ressalta que, alegou na contestação da ação de embargos de terceiro, a intempestividade dos embargos de terceiro, afirmando que a presente ação deveria ser extinta com julgamento do mérito nos termos do artigo 487, II do CPC, por decadência do direito de interpor a presente ação, eis que os mesmos se mostram intempestivos nos termos do artigo 675 do CPC.

Considera que, o acórdão contém erro material, porquanto, faz constar que a execução (onde foi penhorado o imóvel objeto da presente ação de embargos de terceiro) é provisória, quando, na verdade, se trata de cumprimento de sentença definitivo.

Preconiza que, o acórdão não se manifestou sobre comprovante de pagamento emitido pelos executados aos terceiros embargantes em 2016, após o início da execução.

Nestes termos, pugna pelo provimento deste recurso, a fim de conceder efeitos infringentes ao acórdão, para sanar a contradição havida no acórdão recorrida e afastar a aplicação de prazo de decadência em ato absolutamente nulo. Em seguida, saneada a contradição, deve ser provida a Apelação a fim de manter a penhora sobre o imóvel objeto do presente litígio (ID 45394959).

Os embargados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 46723980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, a embargante aduz que o voto condutor do aresto, de lavra do eminente Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho (1o Vogal), ao qual eu aderi, contém omissão e contradição ao acolher prejudicial de mérito quando se trata do ato simulado de compra e venda, configurando contradição interna.

Assim, pugna pelo provimento deste recurso, a fim de conceder efeitos infringentes ao acórdão, para sanar a contradição havida no acórdão recorrida e afastar a aplicação de prazo de decadência em ato absolutamente nulo. Em seguida, saneada a contradição, deve ser provida a Apelação a fim de manter a penhora sobre o imóvel objeto do presente litígio (ID 45394959).

Pois bem.

Antes da análise do mérito do recurso, convém destacar que, inicialmente, ao Recurso de Apelação foi negado provimento, por unanimidade.

A apelante Aline Morgana Bettio apresentou Embargos de Declaração, aos quais foram atribuídos efeitos infringentes, para dar provimento ao Apelo, com apreciação apenas do mérito da demanda, sendo determinada a manutenção da penhora sobre o imóvel objeto da matrícula no. 41.480 do 1o Ofício Registral da Comarca de Diamantino/MT e a inversão do ônus da sucumbência, nos termos do voto do 1o Vogal (Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho).

Com isso, os apelados Harri Pscheidt e Ieda Mara Demomi Pscheidt, apresentaram recurso de embargos de declaração, o qual também foi provido, por unanimidade, para submeter os embargos de declaração opostos anteriormente à técnica de julgamento estabelecida no art. 942 do CPC.

Todavia, na sessão seguinte, o julgamento do Recurso de Embargos de Declaração interposto por Harri Pscheidt e Ieda Mara Demomi Pscheidt (ID 27007970) foi interrompido, tendo em vista que foi acolhida questão de ordem para que os autos a mim retornassem para proferir voto a respeito da decadência, arguida em sede de contrarrazões ao recurso de apelação (ID 36808971 e ID 36934966), momento em que rejeitei a prejudicial de mérito, por entender que a nulidade do negócio ante a fraude contra credores deve ser arguida em ação própria (ID 43841974 - Pág. 2/5).

Ocorre que, o 1o Vogal apresentou divergência (Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho), assim iniciando o seu voto:

“Inicialmente, cumpre examinar supostas nulidades processuais apontadas pela apelante e suas consequências.

E neste caso essa apreciação limita-se à modificação da composição na Quarta Câmara Cível de Direito Privado que julgou primeiro a Apelação Cível, em seguida dois respectivos Embargos de Declaração, e, após, acolhida questão de ordem, novamente o Recurso de Apelação.

Por oportuno ressaltar que
a análise da decadência não interfere na da existência ou não de nulidade, seja por se tratar de questão de ordem pública e, portanto, passível de ser suscitada em qualquer momento,
seja porque, depois da “questão de ordem”, o julgamento voltou ao status quo ante, tanto sob o aspecto recursal quanto da composição primária do Colegiado
.

[...].

Diante do exposto, com amparo na doutrina e na jurisprudência, conclui-se pela ausência de nulidade a ser declarada;
portanto, o julgamento deve ter continuidade a partir do voto da Relatora, que rejeitou a prejudicial de mérito (decadência)
.”
(ID 43841974 - Pág. 6)

Logo, a questão será analisada apenas com base no voto do 1o Vogal, ao qual eu aderi, mormente porque o julgamento que teve início na sessão de 25/09/2019 ainda não finalizou.

Digo, não há que se analisar os aludidos vícios com base em votos proferidos (pelos desembargadores Rubens de Oliveira Santos Filho e José Zuquim Nogueira) anteriormente àquele voto condutor do aresto ora combatido, como pretende a embargante, mormente porque aqueles foram revertidos por este último, que acolheu a decadência, ainda que sob o pálio da fraude contra credores.

Nesse contexto, não há contradição interna, mas sim, no máximo, contradição externa, que não rende ensejo aos declaratórios, ainda mais quando o segundo acórdão foi acolhido, justamente para corrigir premissa equivocada cometida pelo anterior.

Ora, pelos mesmos fundamentos utilizados para se considerar possível pleitear a declaração de nulidade de ato jurídico por fraude contra credores neste momento processual, entendeu-se cabível a análise de todos os argumentos possíveis, inclusive de Reconvenção em Embargos de Terceiro, o que, por consequência, impôs a apreciação da arguição de decadência do pedido de nulidade de ato jurídico ante a fraude contra credores, prejudicial que devia ser examinada antes da resolução do mérito propriamente dito.

Ou seja, a análise da questão referente à decadência do pedido de nulidade de ato jurídico por fraude contra credores precede o exame da matéria relativa à existência ou não de simulação, isto é, se esta não foi analisada, deixou de ser ela reconhecida, de maneira que há que se falar que se trata de ato nulo não suscetível de convalidação.

Nesse contexto, tem-se que o voto condutor do aresto foi pontual acerca das matérias postas
sub judice
, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto combatido consignou que, a contagem do prazo decadencial na situação de fraude contra credores é de 04 (quatro) anos a partir do dia em que se firmou o negócio jurídico (art. 178, II, do Código Civil).

Ainda que, a embargante,
“embora tivesse conhecimento do fato, apenas por ocasião da impugnação aos Embargos de Terceiro é que aventou a fraude contra credores e requereu a nulidade do negócio jurídico, isso em 09/2/2018, muito tempo depois do prazo decadencial, que transcorreu em 07/12/2015, contado do dia da realização do Contrato de Compra e Venda (07/12/2011). Porém, ainda que se considerasse como termo inicial a data da ciência pela apelante, teria se esgotado em 10/12/2016, ou seja, antes do pedido”.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020